Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA DO CONTRATO POR DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO NÃO CUMPRIDO PARA A EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DAS DATAS DO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de intimação do autor, para juntar aos autos o contrato que deu origem ao instrumento particular de confissão de dívida, não acarreta cerceamento de defesa da ré, se o ato celebrado entre as partes denota que houve intenção de novar, com a consolidação do negócio anterior pela repactuação da dívida vencida, com definição de novas condições de pagamento e previsão de novos prazos, sendo contraída nova dívida em substituição à anterior (CC, art. 360, I), sendo de todo ineficaz a cláusula existente no pacto que afasta a novação.

2. O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa da ré, se a prova que ela pretendia produzir, de pagamento de algumas das parcelas cobradas, dependia, conforme por ela requerido, de apresentação pelo autor dos comprovantes do suposto pagamento de tais parcelas e dos extratos sua conta bancária, o que não pode ser imposto ao autor, uma vez que o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II) é da devedora.

3. O Termo de Confissão de Dívida, que não foi assinado por duas testemunhas, não constitui, em tese, título executivo extrajudicial, pois ausente o requisito exigido pelo art. 784, III, do CPC. Entretanto, a ausência de testemunhas não invalida o contrato, apenas limita a possibilidade de sua execução direta, já que lhe retira a força executiva, sendo o citado instrumento contratual hábil a comprovar a existência e liquidez do débito cobrado pelo autor, em processo de conhecimento.

4. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (CC, art. 397), razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir da data de vencimento das parcelas.

5. Apelação conhecida e não provida.